Tribunal: TJMT
Processo: 1014923-60.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014923-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 028.011.851-16 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), WESLEY SOUTO BEZERRA - CPF: 057.183.221-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Reiteração Delitiva. Insanidade Mental. Pedido de substituição por medida de segurança.
Ordem do

Habeas Corpus
Denegada.

I. Caso em exame

1.

A defesa interpôs recurso de
Habeas Corpus
visando à substituição da prisão preventiva do paciente por medida cautelar mais branda, consistente em internação provisória, ao fundamento de possível inimputabilidade. Sustentou a ilegalidade da segregação cautelar, diante de laudo pericial que atestaria quadro de transtorno mental. A prisão preventiva fora decretada em razão de flagrante delito de crime de furto e mantida por decisão fundamentada na presença de materialidade delitiva, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de risco de reiteração delitiva e existência de antecedentes e condenação criminal transitada em julgado; e (ii) se a substituição da prisão preventiva por medida de segurança, com base em laudo pericial de auto diversos seria cabível na hipótese, em razão de possível quadro de saúde de imputabilidade considerando a instauração de incidente de insanidade mental no Juízo de primeiro grau, nos presentes autos.

III. Razões de decidir

3.

A segregação cautelar mostra-se juridicamente adequada e necessária à proteção da ordem pública, diante da comprovação de reiteração criminosa e periculosidade concreta do paciente, evidenciada por múltiplas ações penais em curso e condenação definitiva por crime de Roubo.

4.

A alegação de inimputabilidade não afasta, neste momento processual, a legalidade da custódia preventiva, sobretudo por inexistir prova técnica oficial e conclusiva sobre a higidez mental do paciente. O Juízo
a quo
já determinou a instauração de incidente de insanidade, com suspensão do processo e nomeação de curador, o que indica providências apropriadas à verificação da condição psíquica do réu.

5.

Em sede de
Habeas Corpus
, não se admite dilação probatória nem antecipação do exame de laudo pericial ainda pendente de elaboração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

6.

Não há elementos que comprovem ausência de tratamento médico no ambiente prisional, tampouco debilidade grave que justifique a concessão da internação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Ordem do Habeas Corpus
Denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios de autoria e materialidade, aliada à existência de múltiplas ações penais em curso e condenação definitiva, o que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por medida de segurança exige prova técnica conclusiva de inimputabilidade, não sendo viável em sede de
Habeas Corpus
quando ainda pendente a realização de perícia oficial.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Constituição Federal, art. 5º, LXI; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, II, e 149.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024, TJMT-
N.U 1010005-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025,
TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.035021-2/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 19/02/202,
TJMG, HC 1.0000.21.147534 -8/000) (...)”. (N.U 1010427-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021,
TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1405945-80.2017.8.12 .0000 Nova Andradina, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 19/06/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor de
Wanderlei Moraes de Almeida
, preso em flagrante no dia 13.2.2025
,
em razão de suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP (Furto Simples), contra suposto ato coator atribuído ao
MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, que
converteu a prisão em flagrante
do paciente em
preventiva,
e posteriormente
, indeferiu pedido de internação provisória do paciente.

Anota que a decisão invectivada é
desprovida de fundamentação idônea
, porque ausente os
requisitos
do art. 312 do CPP, que há ofensa aos princípios da
presunção de inocência
e da
proporcionalidade
.

Alega, ainda, que o paciente apresenta quadro de
inimputabilidade
, de acordo com exame de insanidade mental constatado nos autos de n. 1002833-49.2023.8.11.0013, vez que apresenta quadro de esquizofrenia (CID 10: F20.0), o que justificaria o seu histórico criminal, pois resultante de desvio do transtorno que apresenta.

Por tais motivos, diz que seria cabível na hipótese, liminarmente a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares mais brandas, “
notadamente a medida cautelar de internação provisória
” (art. 319, inc. VII do CPP).

Com base nesses argumentos, pretendeu a
revogação da prisão preventiva
, com aplicação de medida cautelar de internação provisória, confirmando-se a ordem no mérito (ID 285513888).

F
oram anexados documentos (ID

285513889 e ss.).

A
liminar
foi

indeferida
(ID
285908396).

As

informações judiciais
estão nos autos

(ID 287638383).

A douta

Procuradoria-Geral de Justiça
,

por meio de parecer subscrito pelo Procurados de Justiça
Roberto Aparecido Turin
,
opinou pela

denegação
da ordem, conforme se depreende do respectiv
o sumário que ora se
transcreve
(
ID 289857865):

“Sumário
: Habeas Corpus – Crime de furto simples – Pleito de revogação da segregação cautelar, com consequente aplicação de medida alternativa consistente na internação provisória – Inviabilidade jurídica da pretensão – Decisão devidamente fundamentada na imprescindibilidade da garantia da ordem pública, evidenciada pela concreta propensão do paciente à reiteração criminosa – Custódia cautelar que se revela indispensável à salvaguarda da paz social e à prevenção de novas infrações penais, em estrita consonância com o Enunciado Criminal nº 6 deste Egrégio Tribunal – Necessidade e adequação da prisão preventiva, que não se mostram infirmadas – Outrossim, destaca-se que foi regularmente determinada, pelo juízo a quo, a instauração de incidente de insanidade mental, com o objetivo de aferir eventual inimputabilidade do paciente ao tempo da prática delitiva – Substituição da medida extrema que, à míngua de elementos técnicos oficiais, notadamente laudo pericial, revela-se precipitada e juridicamente temerária, sendo insuficiente para afastar os pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que, no dia 12.2.2025, policiais militares receberam informações dando conta de que o paciente seria o autor do furto de um aparelho celular da marca
Redmi Note
, de cor branca.

De posse dessas informações, e durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram o paciente nas proximidades de uma residência já conhecida no meio policial pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, popularmente chamada de “
Boca do Gordo
”.

Na abordagem, o paciente teria afirmado aos policiais que “
havia entregado o objeto em algum lugar, porém não sabia informar ond
e”.

Em razão desses fatos, ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos (ID 285513890 - Pág. 12).

Submetido à
audiência de custódia
, no dia 14.2.2025, o Magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da presença de
materialidade
e de
indícios suficientes de autoria do delito
, consubstanciada na necessidade de
garantia da ordem pública
e para se evitar a
reiteração delitiva,
uma vez que o paciente responde a diversas ações penais, a saber: Roubo – Ação Penal nº 1000080-56.2022.8.11.0013; Estupro – Ação Penal nº 0004492-52.2019.8.11.0013; crimes de Furto – Ações Penais nº 0001785-24.2013.8.11.0013 e nº 1247-43.2013.8.11.0013; além de Auto de Prisão em Flagrante por Furto – março de 2024 (APF nº 1000946-93.2024.8.11.0013).

Além disso, destacou-se que o paciente possui PEP nº 0000148-04.2014.8.11.0013, referente à
condenação definitiva
pelo crime de Roubo.

No dia 18.2.2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida no dia seguinte (ID 285513890 - Pág. 76).

Em 21.2.2025, a Defesa apresentou pedido de aplicação de medida cautelar diversa, consistente em
internação provisória
, ao Juízo de 1º grau, que, após manifestação ministerial, indeferiu o pedido e determinou providências com urgência.

A decisão
não
merece reparos.

Os fundamentos invocados pelo Juízo de origem para a
manutenção da prisão preventiva
revelam-se não apenas legítimos, mas também juridicamente sólidos, especialmente diante da existência de antecedentes criminais e de condenação definitiva em desfavor do paciente. Tais elementos, mais do que simples anotações pretéritas, evidenciam um
padrão reiterado de conduta delitiva
, apto a demonstrar a
periculosidade concreta do agente
e a necessidade da medida extrema.

Confira-se trecho da decisão em foco:

“(...) Precipuamente, no que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva, perfilho do entendimento esposado pelo órgão ministerial, não vislumbrando, nesta fase processual, elementos que justifiquem a revogação da medida cautelar de segregação.

Embora existam indícios de que o réu apresente possível perturbação psíquica, tal circunstância, por si só, não autoriza, de forma automática, a substituição da prisão por internação compulsória, haja vista que esta medida possui requisitos próprios e exige o devido processo legal para sua decretação.

A internação compulsória, nos termos do artigo 6º, paragrafo único, inciso III, da Lei n. 10.216/2001, deve ser precedida de laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade clínica do tratamento, a periculosidade do agente e a inexistência de alternativas terapêuticas menos gravosas. Tal providência não pode ser utilizada como simples substituição da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à dignidade da pessoa humana.

Para que se possa avaliar com segurança a eventual inimputabilidade do acusado — o que poderá repercutir tanto na tipicidade penal quanto na fixação da medida de segurança — é imprescindível a instauração do incidente de insanidade mental, nos moldes do artigo 149 do Código de Processo Penal. Tal mecanismo processual tem por finalidade aferir a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Assim, diante do quadro fático delineado nos autos, em que há forte suspeita acerca da sanidade mental do acusado, aliado à sua extensa reincidência delitiva, entendo que a segregação cautelar deve ser mantida, como forma de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Todavia, a dúvida razoável quanto à imputabilidade impõe a instauração do incidente, como forma de garantir a regularidade do processo penal e a observância do devido processo legal.

Determino, portanto, com fulcro no artigo 149 do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de insanidade mental, com a consequente realização do exame pericial. Na forma do § 2º do mesmo artigo, suspendo o processo até a conclusão do referido incidente. Considerando que o acusado é assistido pela Defensoria Pública, nomeio-a como sua curadora, para representá-lo durante a suspensão processual.

Formulo desde já os seguintes quesitos do Juízo:

a) Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era o denunciado, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

b) Em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía o acusado, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

c) Foi o acusado acometido por doença mental após o cometimento da infração, sendo incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

d) Em virtude de perturbação da saúde mental que sobreveio à infração, não possuí o denunciado plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Tendo em vista que a Defensoria Pública já juntou seus quesitos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que proceda da mesma forma.

Autue-se o incidente em apartado, baixando-se a portaria que será acompanhada de cópia desta decisão, com
URGÊNCIA”
(ID

285513890 - Pág. 152 e ss.).

Ao meu ver, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida não apenas adequada, mas necessária diante das circunstâncias concretas delineadas nos autos. A segregação cautelar, no caso, configura-se como instrumento indispensável para conter o ciclo de reiteração criminosa, salvaguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal.

Os elementos constantes do processo evidenciam respaldo à medida extrema a luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Trata-se, portanto, de providência legitimamente fundamentada, que atende aos requisitos legais e está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Cidadã e deste Tribunal de Jsutiça:

“Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
O fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida
. 3 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). Destaquei.

“(...) 5. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais em desfavor dos pacientes, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública (...)”. (N.U 1010005-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em paralelo, no que se refere à alegada
inimputabilidade ou semi-imputabilidade
do paciente, impende assinalar que a substituição da prisão preventiva por medida de segurança não se mostra amparada pelo conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, o Juízo de primeiro grau, atento às peculiaridades do caso, determinou, em 7.5.2025, a
instauração de incidente de insanidade mental
, nos moldes do art. 149 do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do processo (§ 2º), justamente com o intuito de apurar, de forma técnica e conclusiva, a higidez mental do paciente à época dos fatos. Na mesma decisão, inclusive, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora do paciente, reforçando a diligência do Magistrado na tutela dos direitos fundamentais do custodiado.

Importa destacar que o único elemento apresentado pela Defesa até o momento — laudo pericial datado de 02.08.2023, elaborado nos autos nº 1002833-49.2023.8.11.0013, no qual se diagnosticou quadro de esquizofrenia (CID F20.0) — carece de robustez técnica e força probatória suficientes para afastar a legalidade da prisão cautelar ora impugnada. Tal conclusão se impõe, sobretudo, diante do lapso temporal transcorrido desde a emissão do referido documento e do fato de que, à época, o paciente foi encaminhado a tratamento médico, inclusive com prescrição de medicação, o qual, conforme salientado pelo Juízo
a quo
, não foi devidamente seguido. Trata-se, portanto, de mais uma razão a recomendar a prudente espera pela conclusão do incidente de insanidade mental, regularmente instaurado.

Nesse ponto, o Magistrado foi categórico ao assinalar que “o
periculum libertatis

do custodiado é claro diante de sua extensa ficha criminal, aliada à falta de adesão ao tratamento médico e à recusa no uso regular de medicação
”, o que apenas reforça a necessidade de manutenção da segregação.

A validade da prisão preventiva, portanto, está
condicionada à conclusão da perícia oficial
, ainda pendente de realização. Por essa razão, mostra-se inadequada a substituição da medida cautelar por medida de segurança, sobretudo no âmbito do habeas corpus, instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória.

A propósito, a pretensão defensiva já foi objeto de análise pelo Juízo

a quo
, que aguarda a
finalização do incidente pericial para deliberar
, com
segurança técnica e respaldo legal
, sobre eventual imposição de medida diversa. Qualquer antecipação dessa análise configuraria indevida
supressão de instância,
além de afronta aos princípios do juiz natural e do devido processo legal.

Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que o paciente esteja desassistido clinicamente na unidade prisional, afastando, de plano, a possibilidade de revisão da medida constritiva por suposta necessidade médica.

Dessa forma, constata-se que o direito invocado pela impetrante não se apresenta de forma manifesta ou isenta de controvérsias. Ao revés, trata-se de matéria que demanda instrução complementar, bem como prévia manifestação do Juízo competente e do Ministério Público, para que se adote a providência mais compatível com a realidade processual dos autos.

Ressalte-se, por fim, que a dúvida razoável quanto à higidez mental do paciente, longe de fragilizar a legalidade da prisão preventiva, impõe cautela e reforça a necessidade de prosseguimento do incidente pericial, assegurando-se uma apuração técnica e imparcial da eventual inimputabilidade. A antecipação de juízo quanto à aplicação de medida de segurança seria precipitada e juridicamente descabida, diante da ausência de perícia oficial e das limitações cognoscitivas do
Habeas Corpus.

Diante da inexistência de prova inequívoca de ilegalidade ou abusividade na decisão de primeiro grau, da regularidade dos fundamentos adotados e da imprescindibilidade da segregação cautelar para a adequada persecução penal, impõe-se a preservação da medida constritiva. A revogação ou substituição da prisão, na presente fase processual, implicaria indevida antecipação de juízo técnico reservado ao órgão jurisdicional competente, em flagrante violação aos princípios do devido processo legal e da separação das funções jurisdicionais.

Ilustrando o tema:

“(...)
Instaurado o incidente de insanidade mental, com vistas a averiguar a higidez mental da paciente, mostra-se temerário, na via estreita do habeas corpus, traçar conjecturas acerca de eventual doença mental sofrida por ela, bem como concluir pela sua inimputabilidad
e. -O art. 318 do CPP autoriza o juiz a substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver debilitado por motivo de doença grave. Contudo, não resta comprovado nos autos a condição de debilidade da paciente, bem como que o estabelecimento prisional em que ela se encontra está se furtando em prestar atendimento médico, de modo que não se verifica a hipótese descrita no inciso II do art. 318 do CPP. -Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.035021-2/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 19/02/2025). Destaquei.

“(...)
Estando a questão da incapacidade do paciente pendente de finalização, eis que o incidente de insanidade mental instaurado ainda não trouxe suas conclusões, resta incabível análise acerca da inimputabilidade do mesmo por esta Corte, sob pena de supressão de instância
(...)”. (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 1405945-80.2017.8.12 .0000 Nova Andradina, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 19/06/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2017). Destaquei.

“(...) A declaração de inimputabilidade do paciente pressupõe a análise das provas produzidas, razão pela qual a matéria não comporta aferição em sede de habeas corpus (STJ, HC 380.436/MG; TJMT, HC 1007723-75.2020.8.11.000). O julgamento de pretensão antes do pronunciamento do juiz da causa configuraria indevida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC N.U 1016925-76.2020.8.11.0000).
A insurgência sobre a realização de exame de insanidade mental pode ser analisada por meio de habeas corpus, notadamente quando trazer reflexos à liberdade de locomoção do paciente. (TJMT, RESE nº 0006648-14.2003.8.11.0000). (...) Afigura-se injustificável eventual convolação do cárcere em INTERNAÇÃO quando o paciente recebe acompanhamento médico no interior do presídio e há necessidade de maiores esclarecimentos sobre sua saúde mental (TJMG, HC 1.0000.21.147534 -8/000) (...)”. (N.U 1010427-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Em conclusão idêntica, o douto parecerista se manifestou no sentido de que: “
a substituição da prisão preventiva por medida de internação provisória revela-se precipitada e juridicamente temerária, porquanto inexiste, até o presente momento, laudo oficial produzido no bojo deste incidente que possa infirmar a higidez dos fundamentos que alicerçam a custódia cautelar
” (ID 289857865).

Ademais, a prisão preventiva decretada nos autos não afronta a
presunção de inocência,
pois foi determinada por decisão judicial fundamentada, conforme autoriza o art. 5º, LXI, da Constituição Federal. Tampouco há violação ao princípio da
proporcionalidade
, uma vez que, em sede de
Habeas Corpus
, é incabível antecipar discussão sobre eventual pena ou regime prisional. A prisão cautelar tem natureza distinta da pena definitiva, sendo voltada à garantia do processo penal e não à antecipação de sanção.

Ilustrando o tema, confira-se:

“(...) 7.
Não houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos
(...)”.(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). Destaquei.

Diante do exposto, e em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada em favor de
Wanderlei Moraes de Almeida.

É como voto

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025